Tribunal: TJPA
Processo: 0003393-60.2011.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003393-60.2011.8.14.0040

EMBARGANTE: IZAIAS NUNES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
. TESE NÃO APRESENTADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO.

1.

INEXISTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANDO A MATÉRIA TRAZIDA EM SEDE DE EMBARGOS SEQUER FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

COMO SABIDO, É VEDADA A INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE SOBRE MATÉRIA CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA E MESMO QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, HAJA VISTA O CABIMENTO RESTRITO DESSA ESPÉCIE RECURSAL ÀS HIPÓTESES EM QUE EXISTENTE VÍCIO NO JULGADO. ASSIM, O QUE SE PERCEBE É QUE ESTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS BUSCAM INOVAR, REFERINDO-SE À MATÉRIA QUE SEQUER FOI VENTILADA NO APELO, PARA QUE FOSSE DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO NO RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO DE TODO INDEVIDO O PROCEDIMENTO. INEXISTINDO QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANDA DE OFÍCIO.

2.

O PREQUESTIONAMENTO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO O JULGADO TENHA SE OMITIDO A RESPEITO DE TESE DEBATIDA NO DECORRER DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
IZAIAS NUNES DA SILVA,
contra o V. Acórdão nº 18468450, prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do ora embargante e
deu-lhe parcial

provimento
.

Em suas
razões
, ID 18675293, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, para que seja determinada a realização de uma avaliação biopsicossocial ao recorrente para o fim de especificar claramente que tipo de tratamento lhe deve ser destinado.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes declaratórios para o fim de esclarecer tal questão.

Nesta
Superior Instância,
ID 19351085, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos por
Izaias Nunes da Silva
.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
IZAIAS NUNES DA SILVA,
contra o V. Acórdão nº 18468450, prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do ora embargante e
deu-lhe parcial

provimento
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, pugnou o ora embargante pela reforma do acórdão objurgado, para que seja determinada a realização de uma avaliação biopsicossocial ao recorrente para o fim de especificar claramente que tipo de tratamento lhe deve ser destinado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, o Recurso de Apelação se destinou à análise das alegações defensivas de absolvição por insuficiência de provas, absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial ao acusado, pelo período de 1 (um) ano, além, de duração máxima de internação, limitada ao prazo máximo da sanção penal praticada pelo réu, tendo tais alegações, sido analisadas
no Acórdão nº 18468450.

O feito foi pautado para julgamento perante a 5ª Sessão Ordinária Virtual, realizada no dia 04/03/2024, ocasião em que acordaram, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, nos termos do voto da Relatora, cuja ementa colaciono a seguir:

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E RATIFICADOS PELAS TESTEMUNHAS, PERANTE O JUÍZO, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAÍU DAS OFENDIDAS OS APARELHOS CELULARES, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE UMA FACA, NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DO RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A
MEDIDA DE SEGURANÇA É TRATAMENTO A QUE DEVE SER SUBMETIDO O AUTOR DE CRIME, INIMPUTÁVEL OU SEMI-IMPUTÁVEL, COM O FIM DE CURÁ-LO OU DE TORNÁ-LO APTO A CONVIVER EM SOCIEDADE SEM VOLTAR A DELINQÜIR;
VISA ATENDER À SEGURANÇA SOCIAL E, PRINCIPALMENTE, AO INTERESSE DA OBTENÇÃO DA CURA DAQUELE A QUEM É IMPOSTA, OU A POSSIBILIDADE DE UM TRATAMENTO QUE MINIMIZE OS EFEITOS DA DOENÇA OU PERTURBAÇÃO MENTAL DA QUAL O AGENTE É ACOMETIDO, SENDO O FOCO DA MEDIDA, PORTANTO, A RECUPERAÇÃO DO RÉU.

O LAUDO PERICIAL, PRODUZIDO POR PERITOS APTOS E QUALIFICADOS,
AFIRMA SER ESTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL GRAVE (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR), APRESENTANDO HISTÓRIA DE TRANSTORNO DO HUMOR DEPRESSIVO ALTERNANDO COM PERÍODOS DE SINTOMAS MANÍACOS, NÃO SE MOSTRANDO VIÁVEL, PORTANTO, O TRATAMENTO AMBULATORIAL, POIS O APELANTE REPRESENTA RISCO PARA A SOCIEDADE, PARA SI E PARA AS VÍTIMAS, POIS, JÁ TENDO SIDO SUBMETIDO A TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS

DE BELÉM, EM DECORRÊNCIA DE UM EPISÓDIO MANÍACO GRAVE, RECEBEU ALTA APÓS MELHORA, CONTUDO, INTERROMPEU O USO DA MEDICAÇÃO ALGUM TEMPO, ESTANDO EM NOVO EPISÓDIO MANÍACO NA OPORTUNIDADE EM QUE O LAUDO FOI EMITIDO, O QUE SE MOSTRA COMO FORTE INDICATIVO DE QUE SUBMETIDO A TRATAMENTO AMBULATORIAL NÃO LEVARÁ A CABO SEU TRATAMENTO.

DA DURAÇÃO DA MEDIDA.
PARCIAL PROVIMENTO.
A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO TEM PRAZO MÍNIMO DE 01 (UM) A 03 (TRÊS) ANOS E DEVE PERDURAR POR TEMPO INDETERMINADO, A DEPENDER DA VERIFICAÇÃO DA EFETIVA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE, LIMITANDO-SE, CONTUDO, AO LAPSO TEMPORAL ESTIPULADO NA SÚMULA 527, DO STJ.
TRATANDO-SE DO CRIME DE ROUBO SIMPLES, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, A MEDIDA DE SEGURANÇA A SER FISCALIZADA PELO MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS NÃO PODE EXTRAPOLAR O LIMITE MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS PARA A DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.

Irresignado com o mencionado acórdão, o embargante interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo seja determinada a realização de uma avaliação biopsicossocial ao recorrente para o fim de especificar claramente que tipo de tratamento lhe deve ser destinado.

Esclareço que tal pleito não foi objeto do recurso, sendo aventada tão somente agora, em sede de embargos, restando configurada indevida inovação recursal, já tendo o STJ se manifestado sobre o tema, como se observa das ementas abaixo colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Representa indevida inovação recursal a questão deduzida na Corte a quo nos embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação
, e enseja indevida supressão de instância o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não apreciada pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699698 SP 2021/0327135-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA A, DO INCISO III, DO ART. 105, DA CF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA QUESTIONADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Não obstante terem sido opostos embargos de declaração com vistas a debater a tese, o assunto não foi tratado nas razões de apelação, não sendo possível o conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o ora agravante não pleiteou ao eg. Tribunal de origem, no momento oportuno, a matéria alegada.
III - Adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha explicitado no v. aresto vergastado a tese jurídica de que ora se controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Nesse sentido, os Enunciados Sumular n. 282 do STF. IV - Ressalte-se que para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do v. acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal ( AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 19/2/2015), situação esta inexistente in casu. V - E inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice (s) reconhecido (s) na admissibilidade do recurso interposto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021) (GRIFEI)

Neste mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“... Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (...).

No mais, sendo o crime de roubo simples punível não com detenção, mas sim com reclusão, deve ser mantida a sentença que determinou a internação compulsória do recorrente, ainda mais quando se constata que este apresenta um elevado grau de periculosidade, como no caso concreto, em que o Laudo Psiquiátrico-Legal, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chave - IML no embargante IZAIAS NUNES DA SILVA, atestou ser ele INIMPUTAVEL, por ter doença mental grave – “transtorno afetivo bipolar” e, na época dos fatos, estava em Episódio de Mania onde há comprometimento da crítica, estando inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, a medida de segurança de internação, in casu, é a mais adequada e foi devidamente fundamentada. (...).

Em sendo assim,
não há que serem acolhidos os presentes embargos declaratórios
, eis que
inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no prefalado Acórdão
, a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento, por não estarem configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP...”

Constata-se, do Acórdão embargado, que restaram enfrentadas as teses sustentadas pela defesa, pelo que não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, pois a tese sustentada pela defesa se trata de inovação recursal em sede de embargos.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos declaratórios se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, e, não sendo este o caso, sua rejeição é a medida a ser tomada, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ressalto, ainda, não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo tal entendimento remansoso, como nos mostra a jurisprudência:

Conforme já se decidiu, ‘
o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.”

Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 13/06/2024